Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731792-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO, GLADYS TEREZINHA REIS DO NASCIMENTO RECORRIDOS: RAILDA ROCHA PITTA, JANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 47418554, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, bem como negou seguimento a este (Tema 339), interpostos por MELILLO DINIS DO NASCIMENTO e GLADYS TEREZINNHA REIS DO NASCIMENTO. Não houve interposição de agravo interno direcionado a esta Corte de Justiça. Manejados recursos de agravo para os respectivos Tribunais Superiores, o STJ não conheceu do agravo em recurso especial (ID 53194151 – p. 3/5). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 53194152), determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292), 398 (ARE 836.810) e 660 (ARE 748.371), todos da sistemática da repercussão geral. No tocante à aplicação do Tema 339, vê-se que já houve sua observância, quando da realização do juízo de admissibilidade, sem que a parte tenha recorrido quanto a este aspecto. Com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Por fim, quanto à tese fixada no ARE 836.810 (Tema 398), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais não abarca o decidido no referido paradigma. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento do citado precedente. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014